Tribunal: TJMT
Processo: 0021469-37.2016.8.11.0042
Relator(a): JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-05-13
Data de publicação: 2025-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0021469-37.2016.8.11.0042
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Simples, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), CELSON BARBOSA LOPES - CPF: 474.450.681-04 (RECORRENTE), EMERSON DA SILVA MARQUES - CPF: 570.184.801-91 (ADVOGADO), MARCIANO XAVIER DAS NEVES - CPF: 531.754.251-00 (ADVOGADO), ADONIAS JOSE RAMOS - CPF: 513.031.751-34 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA
:

DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL (ART. 121, §2º, II, C/C ART. 14, II, DO CP).
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA COM FUNDAMENTO NA LEGÍTIMA DEFESA (ART. 415, IV, DO CPP C/C ART. 25 DO CP)
.
IMPROCEDÊNCIA.
CONTROVÉRSIA QUANTO À EXISTÊNCIA DE AGRESSÃO ATUAL OU IMINENTE
.

PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL CULPOSA OU LEVE
. NÃO CABIMENTO.

PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA DEMONSTRADOS
.

MANUTENÇÃO DA PRONÚNCIA
.

I. Caso em exame:

1.
Recurso em sentido estrito interposto contra decisão de pronúncia que submeteu o recorrente, policial militar da reserva, a julgamento perante o Tribunal do Júri pela prática do crime de tentativa de homicídio qualificado pelo motivo fútil. O fato teria ocorrido durante uma festividade comunitária, após desentendimento entre o r
ecorrente
e a vítima, supostamente motivado por repreensão verbal quanto à conduta do recorrente, que portava arma de fogo em local público.

II. Questões em discussão:

(I) Pretensão de absolvição sumária
,
sob o argumento de legítima defesa;

(II) Pleito subsidiário de desclassificação do crime de tentativa de homicídio qualificado para lesão corporal culposa ou leve.

III. Razões de decidir:

2.
A materialidade encontra-se demonstrada por diversos elementos probatórios, como laudo pericial, boletim de ocorrência, auto de apreensão da arma, laudo de lesões corporais e prontuário médico.

3.
Os indícios de autoria decorrem dos depoimentos prestados ao longo da fase inquisitorial e judicial, notadamente da vítima e da testemunha Luciene, cujo conteúdo é considerado prova não repetível, nos termos do art. 155 do CPP, diante do falecimento de ambas.

4.
A alegação de legítima defesa não se mostra manifesta, havendo controvérsia quanto à existência de agressão atual ou iminente. Segundo prova testemunhal, o disparo foi realizado após a vítima estar caída, o que enfraquece a versão defensiva.

5.
Inviável a desclassificação do crime para lesão corporal, uma vez que a dinâmica dos fatos e o meio empregado (arma de fogo) são compatíveis com a intenção de matar, sendo atribuição exclusiva do Tribunal do Júri avaliar a existência de dolo.

6.
Jurisprudência do STJ e deste Tribunal admite a utilização de provas irrepetíveis para sustentar decisão de pronúncia, quando respeitados os direitos ao contraditório e à ampla defesa.

7.
O juízo de pronúncia não exige certeza, mas apenas juízo de admissibilidade da acusação, devendo o conjunto probatório ser avaliado pelo Conselho de Sentença, nos termos da soberania prevista na Constituição Federal.

IV. Dispositivo e tese:

8.
Recurso desprovido. Mantida a decisão de pronúncia, determinando o prosseguimento do feito para julgamento pelo Tribunal do Júri.

Tese de julgamento:

"A absolvição sumária com base na legítima defesa exige prova cabal e inequívoca da excludente de ilicitude, o que não se verifica quando há elementos probatórios conflitantes. A existência de indícios suficientes de autoria e prova da materialidade autoriza o julgamento pelo Tribunal do Júri, que detém a soberania para decidir sobre crimes dolosos contra a vida."

Dispositivos legais citados:

Código Penal:
arts
. 14, II; 25; 121, §2º, II.

Código de Processo Penal:
arts
. 413, 415, IV; 155.

Jurisprudência
s
relevante
s
:

STJ –
AgRg
no RHC 175415/AL, Rel. Min. Jesuíno
Rissato
,
DJe
14/03/2024.

TJMT – Ap. Crim. 0008090-73.2009.811.0042, Rel. Des. Paulo Sérgio Carreira de Souza, j. 22/04/2025,
DJe
25/04/2025.

TJMT – Ap. Crim. 1005793-85.2021.8.11.0000, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, j. 20/07/2021,
DJe
23/07/2021.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
(RELATOR)
.

Egrégia Câmara:

Trata-se de
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
interposto por
CELSON BARBOSA LOPES
, em face da decisão proferida pelo Juízo da 12ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que o pronunciou pela prática do crime previsto no artigo 121, § 2º, inciso II (motivo fútil), c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, determinando seu julgamento pelo Tribunal do Júri.

Em suas razões, o recorrente pleite
ou

su
a absolvição sumária, com fundamento na excludente de ilicitude da legítima defesa, nos termos do artigo 415, inciso IV, do Código de Processo Penal c/c artigo 25 do
Código Penal. Subsidiariamente, requer
eu
a desclassificação do crime de tentativa de homicídio qualificado para lesão corporal culposa, ou, ainda, para lesão corporal leve, diante da suposta ausência de dolo ou em razão da desistência voluntária e arrependimento eficaz.

Em contrarrazões, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso opinou pelo
improvimento
do recuso, mantendo-se inalterada a sentença
de pronúncia

(
id.
248023287
)
.

O
j
uízo singular manteve a decisão, em oportunidade de retratação (
id. 248023305
).

A Procuradoria Geral de Justiça
manifestou
-se

pelo
desprovimento do recurso
(id.
256108680
)
.

É o relatório.

VOTO

Exsurge da peça acusatória que, no dia 30/07/2016, nesta Capital, o recorrente

Celson
Barbosa Lopes,
policial militar,

efetuou disparos de arma de fogo contra a vítima Adonias José Ramos, motivado por futilidade após ser repreendido em via pública, não consumando o crime por circunstâncias alheias à sua vontade. Vejamos:

“
Segundo o apurado, estava ocorrendo uma festa junina no local, momento em que houve uma briga. Enquanto várias pessoas correram, a vítima foi verificar o que estava acontecendo. Na ocasião viu o denunciado com uma arma nas mãos e disse para ele: “o senhor como policial e morador do bairro deveria dar exemplo” e não sacar um revólver em um local de grande fluxo de pessoas.

O denunciado não gostou de ter o seu comportamento questionado, motivo pelo qual partiu para cima do ofendido. Pessoas que estavam no local tentaram conter o denunciado, todavia, agindo de forma desproporcional, o que caracteriza a futilidade de seu comportamento, desferiu os disparos que atingiram o ofendido.

O delito não se consumou por circunstâncias alheias a vontade do agente, porquanto a vítima foi socorrida e recebeu atendimento médico.”
(denúncia - id. 248022181).

Ao final da primeira fase do procedimento bifásico do Tribunal do Júri, o recorrente foi pronunciado pela prática dos crimes previstos no artigo 121, § 2°, inciso II (motivo fútil), c/c o artigo 14, inciso II, do ambos do Código Penal.

Com relação à
materialidade
do delito, temo
s
que ela se acha comprovada pelo
Auto de Prisão em Flagrante (id. 248022174 - pág. 01)
, Boletim de Ocorrência (id. 248022174 - págs. 14/16), Termo de Exibição e Apreensão (id
. 248022174 - pág. 18)
, Laudo Pericial da arma de fogo (id. 248022174 - págs. 51/56)
, Prontuário Médico (id.
248022176
, págs. 28/60), Laudo do Exame de Corpo de Delito (id.
248022179
)
, enquanto os indícios suficientes de
autoria
decorrem dos depoimentos colhidos ao longo de toda a instrução criminal
.

Na fase policial, o apelante fez uso de seu direito constitucional de permanecer em silêncio (id. 248022174 - págs. 07/08).

Em juízo, o recorrente alegou que o disparo da arma de fogo ocorreu de forma acidental, pois, ao tentar sacá-la, teve o braço puxado por diversas pessoas. Acrescentou que apontou a arma para cima
,
ao retirá-la.
Vejamos:

“
Promotor:
Na versão apresentada pela vítima, ela teria se dirigido ao senhor e mencionado que não seria um bom exemplo, na condição de policial, em local em meio de crianças, homens, idosos, sacar uma arma de fogo. O senhor presenciou essa situação da vítima de dirigir essas palavras?

Celson
:
Não senhor
.

Promotor:
Ali estava muito cheio de gente? Como é que estava?

Celson
: Não, tinha uma base de 30 pessoas na rua.

Promotor:

O senhor falou que várias pessoas foram tentar segurar o senhor?

Celson
:
Sim, senhor
.

Promotor
:
Esse disparo não saiu
pra
cima
?

Celson
:

Não, saiu para baixo
.

Promotor
:
O senhor já estava preparado para efetuar o disparo?

Celson
:
Não, quando fui sacar a arma para
disparar para cima
, o pessoal juntou no meu braço, na hora de tanto as pessoas puxarem o meu braço a arma disparou.

Promotor:

A
trava da Glock é no gatilho
?

Celson
:
É no gatilho
.

Promotor:
Ela (arma) tem um sistema
safety

car
o sistema mais seguro?

Celson
: É sensível.

Promotor
: O senhor é policial militar há quanto tempo?

Celson
: Na polícia militar fiquei 30 anos, mais 1 ano de exército.

Promotor:
Foi
pra
reserva quando?

Celson
: Vai fazer uns 4 anos.

Promotor: Na instrução foi informado que o dedo só vai no gati
l
ho no momento do disparo?

Celson
: Doutor,
quando eu saquei a minha arma, ela é automática, quando
eu
ergui ela
aqui para cima
, se
eu deixassem
tomar a minha arma, quem estava morto seria eu.

Promotor: Sim, mas a versão que o senhor está dando é que o senhor puxou a arma para cima e a pessoa
...
.

Celson
: Não foi ele, não foi a pessoa que foi atirada.

Promotor
: Sim, eu compreendi.
O senhor puxou a sua arma para cima

e as pessoas tentaram
, como o senhor diz,
tomar a arma que estava para cima e aí o senhor acertou uma pessoa que estava embaixo
. É isso que não estou compreendendo
. Mas está bom. O senhor era terceiro sargento na época?

Celson
: Sim

(...)

Promotor:
Quantas pessoas tentaram segurar o senhor?

Celson
: Doutor, nessa hora ninguém vê não. Era gente que tenta tirar a arma sua e você não vê. Era mais de uma. Não sei se foram duas, três ou quatro.

Promotor:
Os autos não contam que tinham muitas pessoas, estava ocorrendo uma festa junina, embora tenha ocorrido uma briga, era um ambiente familiar, tinham crianças e idosos?

Celson
: Pelo que eu conheço Alta da Serra é um bairro carente que o comando toma conta (...)’’.
(interrogatório em fase judicial – recorrente
Celson
Barbosa Lopes – id.
248023246).

Em sede policial, a
vítima

relatou que durante uma festa presenciou o policial
Celson
Barbosa Lopes sacar uma arma em meio a uma confusão e, ao ser repreendido por sua conduta,
Celson
efetuou um disparo que o atingiu nas costas, acreditando que
o
réu
estava alcoolizado
.

Vejamos:

“que no dia dos fatos, 30-07/2016, por volta
d
as 23h00min, encontrava-se na festividade “junina”
, sendo realizado na rua Vicente Vuolo, no bairro Altos da Serra II, nesta urbe; que, haviam muita gente
na festa e
no decorrer das festividades ocorreu uma briga entre dois homens
e nesse momento as pessoas (crianças, mulheres, homens
, idosos,
etc
), começaram a correr para se protegerem; que, o declarante foi verificar o que estava
acontecendo
e
av
istou o
Sr.
Celson
Barbosa Lopes, com uma arma de fogo (pistola), nas mãos
, m
omento em que o declarante disse “o senhor como policial e morador do ba
irro deveria
dar exemplo” e não precisaria dele sacar a arma na presença de muita gente
; que,
o Sr.
Celson
não gostou de ser questionado daquela
forma e foi em direção ao declarante com a arma em punho e disse “repete ai se for homem”
,
foi quando o
Celson
e
fetuou um único disparo da arma de fogo que lhe atingiu as costas que
transfixou
; que,
caiu ao solo sangrando muito
; que,
acionaram o SAMU e a polícia militar; que, foi socorrido pelo SAMU e encaminhado ao pronto socorro municipal de Cuiabá, para
as providências médicas; que,
esclarece que nunca teve nenhum tipo de desentendimento com o
Celson
; que, o
declarante
acredita que os fatos ocorreram porque o
Celson
estava
aparentemente alcoolizado
, que não leva o caso dele efetuar o disparo
; (...).
” (depoimento em fase policial - vítima Adonias José Ramos – id. 248022174, pág. 31).

A testemunha
Luciene Silva de Lima
narrou, na fase policial,
que, durante uma festa comunitária, presenciou
Celson
Barbosa Lopes sacar uma arma após tentar separar uma briga, e que, ao ser repreendido por Adonias, reagiu de forma agressiva, culminando no disparo que atingiu a vítima pelas costas
. Vejamos:

“que, no dia dos fatos, 30-07-2016, por volta das 23h00min, estava em uma festa
junina sendo realizada na rua Vicente Vuolo do bairro Altos da Serra II, nesta urbe; que, referida festa é realizada todo
s os anos com a comunidade e havia muita gente; que,
no decorrer da festa junina ocorreu um início de uma briga entre duas pessoas
desconhecida e nesta ocasião o suspeito
Celson
estava passando e tentou separar a briga e deram uma cotovelada nele; que, o
Celson
sacou
de sua arma fogo e apontou-as para as pessoas envolvidas que saíram correndo
(fugiram), momento em que
o Adoni
as
que também estava na festa
viu a situação e foi em direção ao
Celson
e l
he disse que ele deveria dar exemplo

porque ele era policial sendo morador do bairro; que, o
Celson
não gostou da atitude

do Adonias
em lhe
dizer aquelas palavras
e foi em sua direção e o agarrou pela camisa,
foi quando
várias pessoas
que estavam na festa segurou o
Celson
para não deixar ele agredi-lo
; que,
seguraram o
Celson
pelo braço momento em que o Adonias caiu
ao solo, foi quando
Celson
efetuou um disparo de arma de fogo que atingiu o Adonias nas costas
; que, ele não fugiu do local acionando o
SAMU e a Polícia Militar; que, a
vítima foi
socorrida e encaminhada ao pronto socorro de Cuiabá e o suspeito foi encaminhado a Central de Flagrante para as providências
; (...) conhece o
Celson
e o Adonias somente de vista. (...)”
(depoimento em fase policial – testemunha Luciene Silva de Lima – id. 248022174, págs. 35/36).

A
vítima Adonias
e a
testemunha Luciene
faleceram
por razões diversas do apurado
, conforme se observa nos documentos juntados aos ids.
248023177 e
248023176
, o que impossibilitou
a reprodução da prova em juízo
.

Os

policiais militares Thiago Ribeiro de Meo e Leandro Lopes Correa
,
na
fase policial, narraram que
a guarnição atendeu uma ocorrência de tentativa de homicídio, na qual a vítima foi alvejada nas costas. No local, o policial
Celson
Barbosa admitiu ter efetuado o disparo acidental ao tentar conter uma briga durante uma festa, sendo então preso e conduzido pela equipe
. Vejamos:

“que na noite de ontem, por volta das 23h30 sua guarnição foi acionada via CIOSP para atender ocorrência de
tentativa de homicídio no bairro Altos da Serra II, mais precisamente na rua Vicente Vuolo, quadra 05, casa 20; que ao chegar no local verificou-se que
a equi
pe SAMU já estava no local fazendo socorro da vítima identificada como Adonias José Ramos, não sendo possível buscar inform
ações junto a ela, uma vez que já tinha sido socorrida
, porém,
conforme relatos dos atendentes do SAMU, a vítima foi alvejada
por um disparo de arma de fogo, na região das costas
; que no local também estava a equipe do 3º
Sgt
PM Aragão, para quem o senhor
Celso
n
Barbosa Lopes rea
lizou a entrega da pistola da marca Glock G25 municiada com doze munições intactas
, a qual foi apreendida; que
Celson
se apresentou à sua guarnição como Terceiro Sargento da Polícia Militar/MT
e relatou que estava em uma festa junina, quando deu início a uma briga e, com intuito de intimidar os causadores do tumulto, sacou sua pistola e foi imediatamente agarro
pela multidão, quando percebeu que uma das pessoas no local segurou seu braço com o qual ele empunhava a arma de fogo, este
efetuou o disparo que atingiu a vítima, aparentemente na região das costas
; que diante do exposto, o depoente deu voz de prisão ao conduzido
Celson
Barbosa, em seguida
o trouxe até este plantão, onde foi apresentado na presença da autoridade
plantonista; que acrescenta o depoente que entrou em contato com a Oficial de plantão da Correge
doria PM Major Valéria, a qual tomou ciência dos fatos, oportunidade em que ela determinou que o conduzido
deverá ser encaminhado para o 3º Batalhão de Polícia Militar, o qual ficará responsável pela apresentação do condu
zido na Audiência de Custódia que se realizará nesta data. (...).
” (depoimentos em fase policial – PMs
Thiago Ribeiro de Melo e Leandro Lopes Correa – id. 248022174
, págs. 03/04 e 05/06).

Em juízo,
a testemunha
PM
Thiago Ribeiro de Melo
ratificou seu depoimento prestado em sede policial (ids. 248023255, 248023256 e 248023257).

Quanto
à
testemunha
PM
Leandro Lopes Correa
, na fase judicial,
não se recordou dos fatos (ids. 248023251, 248023252, 248023253 e 248023254).

Em decorrência do falecimento da vítima e da testemunha Luciene, o Ministério Público do Estado
, em sede judicial,
requereu a substituição delas pelos policiais militares
Valdino

Aragão e
Wellington
Mes
sias
, oportunidade em que foi deferido pelo magistrado singular
. (id.
248023179
).

Na fase judicial, a testemunha PM
Wellington Messias
relatou que sua viatura foi a primeira a chegar ao local dos fatos
, ocasião em que
o apelante se apresentou
espontaneamente, afirmando
, inicialmente,
que
tentou intervir em uma confusão, sacando sua arma de fogo com o intuito de apaziguar a situação
,
porém populares
o imobilizaram e tentaram tomar-lhe a arma, momento em que ocorreu
o
disparo acidental
. Vejamos:

“
(...).

Testemunha: Recordo, mas sem muito detalhe.
Fomos acionados, a gente foi a primeira viatura que chegou, a princípio era notícia de tentativa de homicídio, por causa de confusão
, né. A gente chegou no local, logo
o réu se apresentou para o sargento da guarnição e relatou que em certo momento da confusão, acho que no intuito dele acabar com a confusão, ou tentar fazer ali alguma coisa, ele sacou a arma e que neste momento o pessoal ali o abraçou, tentando puxar a arma dele e nesse momento, acredito que tenha havido o disparo. Foi essa a situação que eu me recordo
.

(...)
.

Promotor: Qual era a situação quando o senhor chegou no local?

Testemunha:
Tinha bastante gente, a vítima estava ao solo, tinha bastante gente, logo ele se apresentou para a gente e passou a situação do que havia acontecido. Logo o SAMU já chegou e realizou o atendimento também. A vítima ali no momento não relatou nada
.

(...)
.

Promotor:
O senhor
Celson
estava lá também?

Testemunha:
Sim, apresentou-se ao sargento
.

Promotor: Ele estava detido por populares?

Testemunha: Não me recordo. Acredito que não.

Promotor:
O senhor conversou com outros populares
?

Testemunha:
Não
.

Promotor: Qual a versão o senhor Celso passou para o senhor?

Testemunha: Foi essa que eu acabei de contar. Eu estava próximo, escutei que
ele contou que teve início de confusão e ele, para amenizar a confusão e no meio disso o pessoal tentou tirar a arma dele
.” (depoimento em fase judicial – testemunha PM Wellington Messias – id. 248023246).

Em juízo, o policial militar
Valdivino Aragão
relatou que, ao chegar ao local dos fatos, conversou com o apelante, o qual afirmou que, ao tentar intervir em uma confusão, alguém tentou tomar-lhe a arma de fogo, momento em que ocorreu o disparo, sem que tivesse intenção de efetuá-lo. Em seguida, o policial ouviu populares, que relataram ter havido uma confusão, afirmaram ter visto o recorrente armado e que apenas escutaram o disparo. Vejamos:

“
Promotor: O que o senhor se recorda dos fatos?

Valdivino: Nós chegamos lá na ocorrência, o fato já tinha acontecido e já tinha uma outra viatura que tinha chegado primeiro que a minha. Aparentemente a situação estava controlada, a vítima estava ao solo, aguardamos o SAMU para socorrer a vítima.
Eu conversei com o réu e ele narrou o fato, ali na versão dele, colhi as informações das testemunhas que estavam ali próximo, que presenciaram os fatos, para a confecção do boletim de ocorrência. Pedi para que o
Celson
que entregasse a arma, fato que o fez.
Quando o SAMU chegou, fez o atendimento da vítima, nós nos deslocamos com ele até a delegacia. Ato contínuo, comuniquei o oficial superior do dia do serviço, fato que o tenente conduziu a ocorrência até entregar na delegacia (...)

Promotor:
O senhor
Celson
estava detido por populares ou ele estava lá por espontânea vontade?

Valdivino:
Não, ele estava por espontânea vontade.

Promotor: Qual foi a versão que o policial
Celso
n
disse ao senhor?

Valdivino:
Pelo que eu me recordo, porque faz muito tempo da ocorrência é que teria havido uma confusão e ele tentou intervir na confusão e alguém ou algumas pessoas tentaram tomar a arma dele, e nessa confusão de tentar tomar a arma que houve o disparo. E que não tinha sido a intenção dele disparar em alguém, mas devido as pessoas terem partido para cima dele, a arma disparou. Que ele não teria tido a intenção de disparar, principalmente nesta pessoa
.

Promotor: O senhor disse há pouco que pegou informações com populares.
O que as demais pessoas relataram para o senhor
?

Valdivino:
Só falaram que houve uma confusão e que viram ele armado e que não sabiam quem ele era e por isso começou a confusão para cima dele e aí escutaram o disparo
(...).’’ (depoimento em fase judicial – testemunha PM Valdivino Aragão - id. 248023246).

Em juízo, a testemunha de defesa
Jonathan Paulo Vaz
relatou que presenciou a confusão e apenas ouviu o disparo da arma de fogo
(id. 248023246)
.

A testemunha de defesa
Geralda de Matos Alves
em nada colaborou para a elucidação dos fatos
(id. 248023246).

Por derradeiro, a
Defesa desistiu da oitiva da testemunha
Judinalva
Marques de Oliveira Silva
(id. 248023246).

Retratada a situação fática, passo à análise da matéria do recurso
.

Conforme delineado na decisão de pronúncia, há prova da materialidade do fato e indícios suficientes de autoria, tal como exigido pelo artigo 413 do Código de Processo Penal.

A prova técnica atesta que o disparo foi feito com arma de fogo em região letal do corpo da vítima
(penetrou pelo dorso e saiu em
hemitórax
direito com perfuração de pulmão e sangramento
dentro do tórax, id. 248022179)
, e os depoimentos colhidos, especialmente durante a fase inquisitorial, reforçam a tese de que o
r
e
corrente
agiu com dolo, sem que se evidencie, de forma inequívoca, a presença dos requisitos da legítima defesa.

Destaca-se, nesse ponto, o depoimento prestado pela testemunha
Luciene
, que em sede policial declarou de forma expressa que
o disparo foi efetuado por
Celson
,
após a vítima já ter caído ao solo
, fato que é absolutamente incompatível com a narrativa de uma agressão atual ou iminente.

Como se sabe, a sentença não deve basear-se exclusivamente em provas produzidas em fase inquisitiva, com exceção das provas não repetíveis, conforme o artigo 155 do Código de Processo Penal.

Nesse sentido, o professor
Renato Brasileiro de Lima
esclarece que a prova não repetível é “
aquela que, uma vez produzida, não tem como novamente ser coletada ou produzida, em virtude do desaparecimento, destruição ou perecimento da fonte probatória (...)”
(
Manual de Legislação Criminal Especial: Volume Único
, 12. ed., São Paulo: Editora
JusPodivm
, 2024, p. 631).

Assim, o valor probatório da declaração de Luciene, embora colhida na fase policial, não pode ser ignorado nesta etapa processual, sobretudo diante de sua relevância objetiva, clareza e coerência com os demais elementos dos autos, constituindo, em conjunto, um arcabouço indiciário robusto que justifica o envio do feito ao Tribunal do Júri.

Corroborando essa compreensão, os tribunais pátrios têm reconhecido a admissibilidade das provas irrepetíveis para lastrear a decisão de pronúncia, desde que respeitado o contraditório e a ampla defesa.

O Superior Tribunal de Justiça, em recente julgamento, afirmou que:
"
É possível que a sentença se baseie em provas irrepetíveis, sem ofensa ao art. 155 do CPP, desde que franqueada à defesa a possibilidade de manifestação sobre tais elementos probatórios, como no caso dos autos – pronúncia lastreada no depoimento da vítima, prestado na fase inquisitorial, a qual veio a óbito logo após –, não havendo nenhuma ilegalidade a ser sanada
"
(STJ –
AgRg
no RHC: 175415 AL, Rel. Min. Jesuíno
Rissato
,
DJe
14/03/2024).

Na mesma linha,
este
Tribunal de Justiça firmou entendimento de que:
"As declarações extrajudiciais da vítima ou de testemunha que falece antes da instrução judicial assumem a qualidade de elementos de prova não repetíveis, servindo para respaldar a decisão de pronúncia e até mesmo a eventual condenação do acusado"
(TJMT – Ap. Crim. 0008090-73.2009.811.0042, Rel. Des. Paulo Sérgio Carreira de Souza, j. 22/04/2025,
D
Je

25/04/2025).

Essa declaração, portanto, enfraquece de maneira contundente a tese defensiva.

A legítima defesa exige não só a atualidade da agressão, mas também a proporcionalidade e a moderação na reação.

Nesse sentido, eis o entendimento deste E. Tribunal:

“
Nos procedimentos de competência do Júri, a impronúncia do réu, em razão da legítima defesa, somente é possível mediante prova cabal da existência de injusta agressão pela vítima e do emprego de meio necessário e proporcional para repeli-la, o que não restou evidenciado nos autos.

Não estando nitidamente demonstrada, pelas provas coligidas ao longo da fase do judicium
accusationis
, a ausência do animus necandi, é de se manter intacta a decisão de pronúncia, conferindo ao Tribunal do Júri a soberania e a autonomia que lhe são ínsitas para resolver as matérias correlatas aos crimes dolosos contra a vida
.

(TJ-MT 10057938520218110000 MT, Relator.: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Data de Julgamento: 20/07/2021, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 23/07/2021)”

A conduta do
recorrente
,
conforme as declarações da
testemunha Luciene
, foi deliberada e executada quando o risco já havia cessado, revelando um agir que, ao menos em tese, não se justifica à luz do ordenamento jurídico.

Tal elemento, somado às demais provas, aponta que não se trata de exclusão manifesta de ilicitude, hipótese única que autorizaria a absolvição sumária prevista no artigo 415, inciso I, do CPP.

Ademais, os autos indicam que o fato ocorreu em contexto de festividade pública, com grande aglomeração de pessoas, o que agrava a conduta e denota imprudência e desproporcionalidade no uso do meio empregado — uma arma de fogo — que, por sua natureza, evidencia potencialidade letal. Mesmo que o r
ecorrente
alegue ter permanecido no local e tentado prestar socorro, tal postura não elimina o dolo nem configura, isoladamente, arrependimento eficaz.

Esses aspectos subjetivos e de valoração moral da conduta devem ser examinados pelo Conselho de Sentença, que, dotado de soberania, é o órgão competente para decidir se houve ou não excesso na reação defensiva alegada.

No que se refere ao
pedido subsidiário de desclassificação para lesão corporal
, também não há amparo suficiente para tal medida.

A simples não consumação do homicídio não afasta, por si só, o dolo de matar, sobretudo quando o meio utilizado é compatível com a intenção homicida.

O
animus necandi
deve ser objeto de apreciação pelo júri, à luz da prova colhida em plenário, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, não sendo cabível antecipar tal juízo em sede de recurso em sentido estrito.

Portanto, resta evidente que o conjunto probatório contém elementos mais que suficientes para autorizar o prosseguimento da ação penal até o julgamento pelo Tribunal Popular.

A tentativa da Defesa de atribuir um caráter inequívoco de legítima defesa à conduta do recorrente esbarra em provas testemunhais consistentes,
especialmente o
depoimento de Luciene, que apontam para uma versão diversa dos fatos, incompatível com o afastamento sumário da acusação.

Em se tratando de crime doloso contra a vida, o juízo de pronúncia não exige certeza, mas sim indícios robustos de autoria, o que se verifica com clareza no caso em tela.

Dessa forma, deve ser mantida a respeitável decisão de pronúncia para que o
recorrente
seja submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, garantindo-se ao acusado o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa, sem que se tolha, prematuramente, o direito da sociedade à apuração plena dos fatos.

A apreciação das teses defensivas deve ocorrer no âmbito do julgamento popular, que, amparado na soberania dos veredictos, decidirá com base em todo o acervo probatório a ser apresentado em plenário.

À vista do exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
NEGO PROVIMENTO ao recurso interpo
sto por
Celson
Barbosa Lopes
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2025